Tribunal: TJMT
Processo: 1051582-70.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1051582-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[NOEMIA VIEIRA DE SOUZA SIMAO - CPF: 655.418.201-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1051582-70.2022.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
NOEMIA VIEIRA DE SOUZA SIMAO

Recorrida:
OI S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21/07/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORA
IS
. CONSUMIDOR.

PEDIDO DE CANCELAMENTO, COBRANÇAS POSTERIORES
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
DANO MATERIAL DEVIDO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
EM RAZÃO DA IMPOSSIBILDIADE DE
“
REFORMATIO IN PEJUS
”
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Caso em que
a
Recorrid
a
NOEMIA VIEIRA DE SOUZA SIMAO
postula reparação por danos morais e materiais, em razão da existência de cobranças indevidas oriundas de serviços cancelados.

2
. A toda evidência, cabia à empresa Recorrente comprovar a efetiva utilização do serviço pel
a
Recorrid
a
no período posterior à data em que este alega ter efetuado o pedido de cancelamento, o que tonaria lícita as cobranças impugnadas,
mister
do qual não se desincumbiu.

3
. Evidente falha na prestação de serviço que ense
ja a desconstituição da dívida e a restituição do valor pago indevidamente a empresa de telefonia, conforme concedido pelo juízo de origem.

4
.

Todavia, aindaque tenha havidocobrançaindevida, ausente prova
de consequências mais gravosas a consumidor
a
, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5
. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causa
r abalo à honra e à moral do
Recorrente, considerando que a mera cobrança,aindaqueindevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a desconstituição do débito.

6
. Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.

7
.
Manutenção da sentença de parcial procedência, que condenou a Recorrida ao pagamento de
indenização por
danos morais no valor
de R$
1.5
00,00 (
mil e quinhentos

reais), em razão da impossibilidade da
reformatioin pejus.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Caso em que a Recorrida NOEMIA VIEIRA DE SOUZA SIMAO postula reparação por danos morais e materiais, em razão da existência de cobranças indevidas oriundas de serviços cancelados.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos formulados por NOEMIA VIEIRA DE SOUZA SIMAO em desfavor de OI S/A.
para:

1. CONDENAR a Reclamada a pagar à parte Autora danos materiais o valor de R$ 258,27 (duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido materialmente pelo IGPM-FGV desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

2. CONDENAR a Reclamada a pagar à parte Autora danos
morais no
importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigido materialmente pelo IGPM-FGV desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
”.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
NOEMIA VIEIRA DE SOUZA SIMAO

nas razões recursais
, sustenta
a necessidade de reforma da sentença
, a fim de que seja
majora
do
o
quantum
indenizatório
arbitrado
a títul
o de danos morais.

Em contrarrazões (
ID
165220676
),
a Recorrida
OI S.A.

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023